Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSOS CONHECIDOS; PROVIDO PARCIALMENTE O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. As descrições e palavras utilizadas pelo acusado em seu interrogatório, bem como o tom em que tudo foi narrado, embora possam mostrar se tratar de uma pessoa de temperamento agressivo, não indicam qualquer dúvida sobre a capacidade de autodeterminação do agente.
2. A personalidade do réu, consistente na ausência de sentimento humanitário e traços de dissimulação, psicopatia e frieza, merece ser valorada em seu desfavor.
3. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
4. Recursos conhecidos; parcialmente provido o da defesa e provido o do ministério público.